Tribunal: STF
Processo: Rcl 40442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Autos nº 0000614-48.2018.5.14.0005), que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por servidor público em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT), no período em que trabalhou na fundação como agente de combate a endemias. A decisão reclamada foi assim ementada, no que interessa:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. EMPREGADO CONTAMINADO POR DDT (DICLORO DEFENIL TRICLOROETANO). REGIME JURÍDICO CELETISTA E TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO ESTATUTÁRIO. CONTAMINAÇÃO NO PERÍODO EM QUE O EMPREGADO ERA REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). É da competência desta Justiça Especializada processar e julgar ação de indenização ajuizada por empregados admitidos como celetistas pela antiga SUCAM, hoje, servidores públicos da Funasa, e que alegam ter sido contaminados por composto à base de DDT antes da transmudação para o regime estatutário. Isso porque a causa de pedir envolve a relação puramente celetista, referente a período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988.”
    2.  A fundação reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, uma vez que a Justiça do Trabalho teria processado e julgado ação movida com base em relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa. Sustenta que a parte beneficiária está submetida ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90). Sustenta-se que, a despeito da impossibilidade de determinar-se o momento em que a contaminação do servidor público ocorreu, se na vigência do vínculo celetista ou estatutário, “é fato incontroverso (...) que os danos à saúde só foram descobertos muitos anos após a implementação e vigência do Regime Jurídico Único, cabendo à Justiça Federal Comum dirimir a questão.” 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator". 
    5. A existência de lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implicaria dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica desta Corte:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    6. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, esta Corte tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    7. No caso em apreço, o agente público beneficiário do ato reclamado foi contratado para o exercício da função de guarda de endemias, sem concurso público, no âmbito da antiga SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde (hoje FUNASA). Em 11.12.1990, foi editada a Lei nº 8.112/90, que passou a reger o vínculo estabelecido entre as partes. Apesar de a relação estar regulada pela Lei nº 8.112/90, o feito tramita na Justiça do Trabalho, em aparente violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, o que revela a plausibilidade da tese jurídica articulada.
    8. A circunstância de decisão reclamada ter assentado que o autor da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e em relação a período anterior à vigência da lei que estabeleceu o regime estatutário não descaracteriza a competência da Justiça comum. Isso diante da vigência de relação jurídico estatutária, nos termos do acórdão paradigma. Nesse ponto, recentemente a 2ª Turma desta Corte apreciou Reclamação com causa de pedir idêntica, ajuizada pela FUNASA, na qual, em agravo regimental, foi declarada a competência da Justiça comum, em observância à decisão proferida na ADI 3.395. Confira-se: Rcl 31026, rel. Min. Edson Fachin, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    9. Apenas para demonstrar a uniformidade do entendimento jurisprudencial, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo diversos conflitos de competência sobre a matéria, inclusive envolvendo Varas do Trabalho vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, órgão ora reclamado, tendo firmado a compreensão no sentido de que “compete à Justiça Federal processar e julgar as ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidores da FUNASA em decorrência de contaminação com o pesticida denominado Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT)”. Nesse sentido: STJ, CC 116.556/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; CC 153705, Rel. Min. Herman Benjamin; CC 170949, Ministro Francisco Falcão. 
    10. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    11. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0000614-48.2018.5.14.0005). 
    12. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator